Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702202-27.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS AVELINO RIBEIRO RODRIGUES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 76023713, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 76302913, anexou aos autos a cópia da carteira de trabalho (sem anotação), extratos bancários junto ao Banco do Brasil, referentes aos meses de julho, agosto e setembro/2025, a declaração de isenção de imposto de renda, e a declaração de hipossuficiência. Da análise de toda a documentação apresentada pelo recorrente, verifica-se que o mesmo não cumpriu integralmente a decisão ID 76023713, uma vez que não anexou todos os extratos bancários de contas de sua titularidade. Ressalta-se que os extratos bancários anexados demonstram movimentação bancária para conta de mesma titularidade junto ao Banco do Brasil. Os documentos anexados por si só não induzem a miserabilidade jurídica. Tampouco pelos extratos anexados é possível aferir sua renda mensal e suas despesas a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito